Tribunal: TJBA
Processo: 8067206-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067206-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MANUEL INACIO CERQUEIRA SUZART

Advogado(s)
:
CLAUDIO FABIANO BOAMORTE BALTHAZAR

AGRAVADO: CHRISTIANE SANTANA MARCHI

Advogado(s)
:
LUIS ANSELMO SOUZA OLIVEIRA, VALERIA CRISTINA MAINART DONATI

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO QUE CONFIRMA EFETIVIDADE IMEDIATA DA SENTENÇA DE INTERDIÇÃO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CERCEAMENTO DE DEFESA NA FASE INSTRUTÓRIA APÓS PROLAÇÃO DA SENTENÇA. INADEQUAÇÃO DO MEIO DE IMPUGNAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento manejado em face de decisão que indeferiu pedido de chamamento do feito à ordem, formulado após a prolação da sentença de interdição, visando suspender os efeitos da averbação no registro civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu pedido de suspensão dos efeitos da sentença de interdição, formulado após a prolação da sentença, e que, segundo o recorrente, teria violado o devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Agravo de Instrumento somente é cabível nas hipóteses expressamente previstas no art. 1.015 do CPC, salvo em situações excepcionais de urgência em que o julgamento da questão no recurso de apelação se torne inútil, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 988 (REsp 1.704.520/MT).

4. A decisão impugnada foi proferida após a sentença, confirmando a eficácia imediata da sentença de interdição.

5. Nessa hipótese, resta afastada a possibilidade de interposição de Agravo de Instrumento, pois o instrumento processual adequado para postular a suspensão dos efeitos da sentença é o procedimento autônomo de tutela provisória previsto no art. 1.012, § 3º, do CPC e regulamentado no art. 336-A do RITJBA.

6. A alegação do Agravante de que a decisão teria violado o devido processo legal, ao manter os efeitos da sentença e do laudo pericial, não faz com que seja aplicável o Tema 988 do STJ e não justifica o uso do Agravo de Instrumento como meio de impugnação.

7. As pretensões do Agravante, como a anulação da sentença e do laudo pericial, são matérias próprias da apelação e não se enquadram nas hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, sobretudo após a prolação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1. O Agravo de Instrumento não é meio hábil a impugnar deliberação que se limita a reconhecer a eficácia imediata de sentença de interdição.

2. O pedido de suspensão dos efeitos da sentença deve ser formulado por meio de procedimento autônomo de tutela provisória, nos termos do art. 1.012, § 3º, do CPC.

3. A tentativa de rediscutir a validade do laudo pericial e da sentença por meio de Agravo de Instrumento é incabível quando ausente previsão legal ou urgência qualificada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.012, § 3º; 1.015; RITJBA, art. 336-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 19.12.2018 (Tema 988).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno nº
8067206-06.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante e Agravado, respectivamente,
MANUEL INACIO CERQUEIRA SUZART

e
CHRISTIANE SANTANA MARCHI
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR
PROVIMENTO
ao presente Agravo de Interno, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA